Tribunal: CARF
Processo: 18186.001752/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001752/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.440 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSÉ CARLOS HOLANDA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. FATO GERADOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo e se
perfaz no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o marco para
contagem do prazo decadencial. Não há que se falar em decadência quando o
lançamento foi efetuado antes dos prazos previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, I,
do CTN
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001752/2008-98
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001752/2008-98

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
14 a 17, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.005 (ano-
calendário 2.004), apresentando a impugnação de fls. 2 a 13.
O lançamento em foco majorou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas, majorando-os em R$ 13.014,86, (fls. 15 e 16), apurando, ao final, imposto
suplementar de R$ 2.641,15, multa de ofício de R$ 1.980,86 e juros de mora de R$
992,01, calculados até 28/12/2.007.
Na impugnação apresentada, o contribuinte propugna pela insubsistência e pela
improcedência da ação fiscal, alegando, em síntese, não ter recebido o valor em tela,
que teria sido auferido por sua esposa. Dessa forma, o auto de infração seria nulo, uma
vez que o fato gerador seria inexistente, pois os rendimentos não teriam sido auferidos
pelo interessado, mas por sua esposa. A seu ver, se fosse para tributar, os rendimentos
deveriam ter sido tributados em separado, os do interessado em sua declaração de ajuste
anual e os de sua esposa em instrumento à parte. Justifica a relação de dependência da
esposa alegando que os rendimentos próprios desta são insuficientes para o seu (dela)
sustento (fl. 5). Os rendimentos por ela auferidos encontrariam-se dentro do limite de
isenção. Cita a Constituição Federal e doutrina. Alega, finalmente, que a manutenção do
auto de infração seria uma afronta ao princípio da capacidade contributiva.
O interessado também trouxe aos autos cópia de uma decisão administrativa de primeira
instância.
Requer seja o lançamento julgado improcedente e seu arquivamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
c) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem
vinculo empregatício.
Preliminar – Decadência/Prescrição
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001752/2008-98

O recorrente alega ter ocorrido a decadência do direito de o Fisco efetuar o
lançamento fiscal.
No direito tributário, o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado no art. 150, § 4o, e no art. 173, inciso I, da Lei
no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Ambos os dispositivos legais estabelecem o prazo de cinco anos, existindo
diferenças quanto ao marco inicial da contagem (o art. 150, § 4o, CTN, trata de hipótese de
contagem de prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo).
No caso dos autos, o lançamento refere-se ao ano-calendário de 2004 e foi
cientificado um ano depois, em 26/04/2005, sendo evidente, pois, a inocorrência da alegada
decadência.
Do Mérito
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no
70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
DA MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS
O lançamento combatido efetuou a majoração dos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas, no valor de R$ 13.014,86, e resultou dos valores informados na DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), ano de retenção 2.004 e código de
retenção 0561 (rendimentos do trabalho assalariado), apresentada pela empresa
Wonderbox Modas Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 52.859.626/0001-51, que aponta
como beneficiário dos rendimentos a esposa do contribuinte, Selma Maria M. Sakamoto
(fl. 15), sua dependente na declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (fl. 51).
Consoante disposto no § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15/2.001, abaixo
transcrito, os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
IN SRF no 15/2.001
“Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
........
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
.......
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Assim sendo, os rendimentos tributáveis de R$ 13.014,88, recebidos pela esposa do
contribuinte, sua dependente na declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano-
calendário 2.004), devem compor o montante tributável na declaração de ajuste anual do
interessado. Observe-se que a referida dependente não apresentou declaração em
separado.
Cabe ressaltar que não há nem sombra de ofensa a princípios constitucionais: a opção
pela inclusão da esposa como dependente é do casal, que optou pela declaração em
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001752/2008-98

conjunto. Caso o casal tivesse optado por entregar duas declarações, a tributação dos
rendimentos seria em separado e não caberia a dedução como dependente da esposa na
declaração do autuado. Cabe também observar que o fato gerador do IRPF foi o
trabalho assalariado, tanto no caso do marido, como no de sua dependente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência, e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 85
DF CARF MF
Original